Tribunal: TJSP
Processo: 1009257-50.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação. Imóvel residencial. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial, refutando a arguição de prescrição. EXAME: Pretensão indenizatória que não dependia de elementos colhidos na Ação Penal para o seu ajuizamento.

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de locação. Imóvel residencial. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial, refutando a arguição de prescrição. EXAME: Pretensão indenizatória que não dependia de elementos colhidos na Ação Penal para o seu ajuizamento. Aplicação dos artigos 200 e 935 do Código Civil. Prescrição bem reconhecida. Verba honorária que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida à autora na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*